Tribunal: TJSP
Processo: 1040867-65.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Cláusula compromissória. Acolhimento da preliminar de convenção de arbitragem arguida pelo corréu. Direito de retirada já exercido na reunião de sócios. Ação em que se pretende a dissolução parcial da sociedade. Previsão de submissão de eventuais conflitos envolvendo a avença à arbitragem impede a manifestação do Poder Judiciário sobre a demanda, ressalvada, todavia, a possibilidade de

Ementa:
Cláusula compromissória. Acolhimento da preliminar de convenção de arbitragem arguida pelo corréu. Direito de retirada já exercido na reunião de sócios. Ação em que se pretende a dissolução parcial da sociedade. Previsão de submissão de eventuais conflitos envolvendo a avença à arbitragem impede a manifestação do Poder Judiciário sobre a demanda, ressalvada, todavia, a possibilidade de intervenção para proclamar eventual defeito de procedimento. Extinção do processo mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040867-65.2017.8.26.0602 -Voto no 44.199
Registro: 2020.0000991032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1040867-65.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes
MICHELLE REGINA MOMESSO e SUSANA MOMESSO OLIVEIRA, são apelados
ANA CAROLINA MOMESSO DALLA MORA, DOUGLAS JOSE MOMESSO,
ODAIR MOMESSO JUNIOR, H. SIX PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA e LUCIMARIS CRISTINA MOMESSO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040867-65.2017.8.26.0602 -Voto no 44.199
APELAÇÃO N. 1040867-65.2017.8.26.0602
COMARCA DE SOROCABA
JUIZ DE DIREITO: MARIO GAIARA NETO
APELANTES: MICHELLE REGINA MOMESSO E OUTRO
APELADOS: H SIX PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA. E OUTROS
VOTO N.o 44.199
Cláusula compromissória. Acolhimento da preliminar de
convenção de arbitragem arguida pelo corréu. Direito de
retirada já exercido na reunião de sócios. Ação em que se
pretende a dissolução parcial da sociedade. Previsão de
submissão de eventuais conflitos envolvendo a avença à
arbitragem impede a manifestação do Poder Judiciário sobre a
demanda, ressalvada, todavia, a possibilidade de intervenção
para proclamar eventual defeito de procedimento. Extinção do
processo mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra r. sentença que
acolheu a preliminar de convenção de arbitragem arguida pelo corréu e
julgou extinto o processo, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de
Processo Civil, em ação de dissolução parcial de sociedade.
Sustentam, os autores, que a demanda versa apenas
sobre
a
concretização
do
direito
potestativo

e
assegurado
constitucionalmente de retirada dos sócios, uma vez que não há pedido
de apuração de haveres.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040867-65.2017.8.26.0602 -Voto no 44.199
Há contrariedade e o preparo foi anotado.
É o relatório, adotado o de fls. 353.
O apelo não comporta acolhida.
A cláusula em que as partes se comprometeram, no caso
de eventual litígio, a submeter-se à arbitragem tem a seguinte redação:
Cláusula décima quinta
Do juízo arbitral
No caso de divergência entre os sócios, a solução das mesmas será
confiada a um tribunal arbitral composto por 03(três) membros estranhos
à sociedade, sendo 02 (dois) da escolha dos sócios e o 3o (terceiro) de
nomeação dos 02 (dois) árbitros com a função de desempatador1.
A estipulação, como se poder ver, não se mostra
abusiva e ostenta plena eficácia, pois firmada por pessoas capazes de
contratar e refere-se a litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis
(art. 1o, da Lei no 9.307/96), não havendo razão para afastá-la.
As autoras, no entanto, afirmam que a demanda tem
como único objeto a confirmação de seu direito potestativo de retirada,
inexistindo pleito de apuração de haveres, de modo que, a seu sentir, não se
constitui direito patrimonial disponível sujeito à arbitragem.
Ocorre que, ao contrário do que alegam, o recesso já foi
exercido na reunião extraordinária realizada em 04/03/20172, de modo que,
conquanto não se tenha objetado a hipótese na origem, discutível,
inclusive, o interesse de agir das acionantes.
Por outro lado, deduzida pretensão de dissolução parcial
da sociedade, embora não tenham, mesmo, requerido a apuração de
1 Fls. 26.
2 Fls. 50/52.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040867-65.2017.8.26.0602 -Voto no 44.199
haveres, a liquidação de seus direitos patrimoniais de sócias é
consequência lógica do pedido, conforme artigo 603 do Código de
Processo Civil.
Por isso, é inviável que a contenda seja examinada pelo
Poder Judiciário, que, sem prejuízo do disposto no art. 5o, XXXV, da
Constituição Federal, só poderá interferir para proclamar eventual defeito
de forma do procedimento.
APELAÇÃO.
SOCIEDADE.
AÇÃO
DE
APURAÇÃO DE HAVERES. ARBITRAGEM. Cláusula compromissória
prevista no contrato social. Extinção da ação com fundamento no art.
485, inc. VII, do NCPC. Falecimento de sócia. Pagamento dos haveres
devidos ao Espólio. Herdeiros que não integraram a sociedade como
sócios. Apuração de haveres que deve ser submetida ao juízo arbitral.
Incompetência da jurisdição estatal para exame da pretensão, de acordo
com a cláusula compromissória avençada. Os herdeiros sucederam a
sócia-falecida nos mesmos direitos e obrigações a ela conferidos e, por
isso, a cláusula compromissória também se estende a eles, enquanto não
definitivamente dissolvida a sociedade. Precedente do E. STJ. Valor da
causa corretamente retificado na sentença de acordo com o conteúdo
patrimonial
em
discussão.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO4.
DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. CLÁUSULA DE
COMPROMISSO ARBITRAL inserida em contrato social que deve
prevalecer. Autonomia da clausula arbitral (art. 8o Lei 9630/96) em
relação ao contrato. Princípio da competência-competência. Alteração
contratual realizada unilateralmente pelo sócio majoritário para revogar
tal cláusula que não pode ser tida como válida. Inadmissibilidade de ser
processada a providência na justiça estatal, por constituir usurpação da
competência. Preliminar que deve ser acolhida devendo ser extinto o
4 TJSP; Apelação 1049317-82.2016.8.26.0100; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 24/09/2018; Data de Registro: 25/09/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040867-65.2017.8.26.0602 -Voto no 44.199
processo sem resolução do mérito. Recurso não provido5.

COMPETÊNCIA ABSOLUTA Ação de dissolução
parcial da sociedade. Cláusula compromissória pactuada Argumento de
que cláusula é inaplicável por tratar-se de sócio minoritário e sociedade
ser de pequeno porte, a par da hipossuficiência financeira do demandante
Improcedência Hipótese em que todos os sócios têm igual participação no
capital social e empresa foi avaliada em aproximadamente quatro milhões
de reais Participação do sócio na redação do contrato social
Comportamento contraditório configurado pela impugnação à incidência
da cláusula Violação da boa-fé objetiva Venire contra factum proprium
Competência do Tribunal Arbitral Extinção do processo sem resolução do
mérito Apelação do autor improvida HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Ação de dissolução parcial da sociedade Extinção sem resolução do
mérito seis meses depois da propositura Pouca complexidade da causa,
rápido trâmite processual, inexistência de incidentes processuais e zelo do
advogado implicam majoração da verba honorária para R$ 4.000,00
Apelação dos réus provida para esse fim Dispositivo: negam provimento
ao recurso do autor e dão provimento ao apelo dos réus6.
Além disso, certo é que compete primeiramente ao
próprio juízo arbitral, à luz do princípio da kompetenz-kompetenz e das
regras dos arts. 8o, parágrafo único, e 20, caput, da Lei no 9.307/96,
decidir a respeito da validade e da eficácia da convenção arbitral, com
possibilidade, se o caso, de reexame da questão pelo Poder Judiciário, a
teor dos arts. 32, I, e 33, do mesmo diploma legal.7
Nessa esteira, em julgamento recente, sob a relatoria da
Min. Nancy Andrighi, o Superior Tribunal de Justiça assentou:
5 TJSP; Apelação 0007124-69.2012.8.26.0210; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Guaíra - Vara Única; Data do Julgamento:
29/05/2014; Data de Registro: 03/06/2014
6 TJSP; Apelação 0029502-72.2012.8.26.0451; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Piracicaba - 6a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/05/2014; Data de Registro: 29/05/2014
7 Apel. no 4010691-72.2013.8.26.0576, sob a rel. do Des. Fabio Tabosa, desta C. 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040867-65.2017.8.26.0602 -Voto no 44.199
A
convenção
de
arbitragem
prevista
contratualmente afasta a jurisdição estatal, impondo ao árbitro o poder-
dever de decidir as questões decorrentes do contrato, além da própria
existência, validade e eficácia da cláusula compromissória8.
Daí por que a extinção do processo merece mantida e,
diante do trabalho adicional recursal, nos termos do artigo 85, § 11 do
Código de Processo Civil, eleva-se a verba honorária a R$ 3.500,00.
Por tais razões, nego provimento ao recurso.
É como voto.
Nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011,
editada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, salvo oposição
expressa, eventuais declaratórios serão julgados em sessão virtual.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
8 REsp 1.597.658-SP jgto. De 18 de maio de 2.017